Tribunal: TJDFT
Processo: 0735391-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. morte do executado. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO DO COMANDO JUDICIAL. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado o falecimento do réu, impõe-se a regularização do polo passivo da demanda, diante da regra estabelecida nos arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
2. Determinada a habilitação dos sucessores do réu, a parte autora deve indicar a qualificação adequada de todos os herdeiros.
3. Inviabilizada a citação pelo cumprimento insatisfatório do comando judicial, correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.